Tribunal: TJSP
Processo: 1006495-52.2023.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória. Recurso do autor provido, negado provimento ao recurso da ré. Embargos declaratórios opostos pela instituição financeira ré. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.